Tribunal: TJMT
Processo: 0037173-85.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037173-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 965.432.131-91 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), TATIANE SILVA NOGUEIRA (ASSISTENTE), PEDRO NOGUEIRA (ASSISTENTE), THIAGO DA SILVA NOGUEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037173-85.2019.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia imputada ao recorrente, pelo cometimento do crime de corrupção ativa (art. 333, CP). O fato baseou-se em alegada oferta de vantagem indevida a policiais militares para que deixassem de conduzir o réu à delegacia.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de corrupção ativa.

III. Razões de decidir

3. As provas coligidas não se mostram uníssonas e seguras. O relato de um dos policiais, que confirmou a suposta oferta de vantagem indevida, encontra divergência nas declarações de outro policial e do próprio acusado, que negaram tal conduta.

4. Diante da dúvida razoável quanto à materialidade do crime, prevalece o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, que determina a absolvição na ausência de certeza plena da autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida. Absolvição decretada com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

"1. A condenação penal exige prova robusta e idônea da materialidade e autoria do delito.

2. Em caso de dúvida razoável, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, determinando a absolvição do réu."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II e VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 146818/2013, Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT, Apelação Criminal no 155056/2012, Des. Marcos Machado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037173-85.2019.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, condenado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do delito de corrupção ativa [art. 333, CP] e apenado com 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Alega, em preliminar, a ilegalidade da prova obtida na invasão de domicílio, por entender que o ingresso dos Policiais Militares em sua residência sem prévia ordem judicial não está amparado em fundadas razões. No mérito, aduz que não há provas bastastes para a manutenção da condenação imposta, razão pela qual almeja a sua absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atipicidade da conduta
“diante da insignificância do valor oferecido e da ausência de dolo específico de corromper” (sic)
.

Contrarrazões pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037173-85.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pelo apelante demanda análise aprofundada do conjunto probatório amealhado na instrução processual, razão pela qual será apreciada juntamente com o mérito recursal.

FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, vulgo GUGU, foi denunciado, em 12/11/2019, pelo seguinte fato:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21/09/2019, por volta das 9h00, na Rua no 5, no 32, bairro Cohab São Gonçalo, em Cuiabá, FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES ofereceu vantagem indevida a funcionário público, consistente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para que os policiais militares omitissem ato de ofício e não o levasse para a Central de Flagrantes”.

O CB PM WAGNER DOS SANTOS ALVES, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que a guarnição foi acionada pelo CIOSP para deslocar até a rua 5, casa 32, do bairro Cohab São Gonçalo, pois havia denúncia de que ali estaria acontecendo um estupro de vulnerável; ao chegar no local do fato, nos deparamos com uma casa de portão fechado, havia som alto e ouvimos vozes de pessoas conversando no interior da residência; que então foi solicitado que abrisse o portão, vindo o suspeito receber a guarnição; que ao abrir o portão, a guarnição constatou que só havia o suspeito e a vítima no local; ao indagar o suspeito sobre a presença da criança em sua casa, este disse apenas que teria chamado a vítima em sua residência para ajudá-lo a limpar a casa; em conversa com a vítima, esta não quis dar detalhes do que foi fazer na casa do suspeito, dizendo apenas que o conhece já faz tempo; ressaltamos que o suspeito chegou a oferecer a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que a guarnição não o conduzisse para a delegacia; que, porém, como a guarnição não aceitou o dinheiro, o suspeito disse que guarnição poderia fazer o que quisesse, pois já gastou mais de oitocentos mil com advogados e que essa ocorrência não iria dar em nada; que no momento em que a guarnição conversava com o suspeito e a vítima, chegou no local a genitora da criança; em conversa com a senhora TATIANE (testemunha), esta relatou que há dias sua filha vem tendo contato com o suspeito por meio de aplicativo de celular, porém sua filha costuma apagar as conversas com o suspeito; segundo a testemunha, em uma dessas conversas o suspeito perguntava à sua filha se ela o amava, pois ele disse que amava a vítima e queria ficar com ela; a testemunha relatou que, em momento de fúria, acabou quebrando o celular de sua filha e jogou o aparelho fora; diante dos fatos, deslocamos com as partes para a Central de Flagrantes, onde foi confeccionado e registrado o boletim de ocorrência para as devidas providências, não sendo utilizado algemas na condução do suspeito e este entregue sem lesão corporal”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM THIAGO JOSÉ FERREIRA PINTO, que compunha a guarnição.

Interrogado, FERNANDO, à época com 37 [trinta e sete] anos de idade, respondeu:

“Que é amigo da família da vítima há uns dois anos; que costuma frequentar a porta da casa da mesma, onde costuma ficar conversando e tomando cerveja com THIAGO, tia da vítima, bem como com a vítima, que sempre participa da conversa, onde normalmente se juntam umas 12 a 15 pessoas; que com relação à vítima, diz o interrogado que passou a ter amizade com ela de um ano para cá, depois que ela passou a morar na casa do tio THIAGO, razão pela qual o conduzido também passou a falar com ela pelo WhatsApp; que devido ter comprado essa casa onde se deram os fatos na quinta-feira passada (19/09/2019), no final da tarde, tendo estado na rua da casa da vítima, o interrogado combinou com a mesma dela ir na referida casa na manhã de hoje ajudá-lo a limpar a casa e que, para tanto, alega que pagaria a ela uns R$ 50,00; que por isso, hoje, por volta das 8h30, o conduzido estava lá para limpar a citada casa, a qual é localizada umas quatro ou cinco casas depois da casa da vítima, quando a vítima ali chegou; que o interrogado estava com o portão entreaberto e se encontraram na área da frente da casa quando bateram o portão; que o interrogado foi atender e era um Policial Militar, o qual lhe informou ter recebido denúncia da vizinhança de qual havia uma mocinha lá na casa do conduzido; que este informou que a mocinha que ali estava era a sobrinha do amigo dele, a qual inclusive estava ali, na presença do interrogado; que o Policial perguntou pra vítima o que a mesma estaria fazendo ali e ela respondeu que havia ido ajudá-lo; que em seguida o conduzido entrou na casa, com um dos Militares, o qual fez uma revista na casa, enquanto a vítima ficou lá fora, onde estavam anteriormente, com o outro Militar; que após a revista, o conduzido e o Policial que fez a inspeção retornaram para fora, onde a vítima e o outro Militar ficaram; que o Militar disse ao conduzido que estava tudo certo com o local; que nesse instante o conduzido perguntou aos Policiais se eles gostariam de fazer um lanche, pois tinha lanche na geladeira; que os Policiais disseram que não queriam e agradeceram; que, porém, os Policiais disseram que mesmo estando tudo certo, o conduzido iria precisar vir com eles até a delegacia; que perguntado, o interrogado nega ter oferecido dinheiro aos Militares, conforme eles relataram à autoridade policial, quando lhes ofertou um ‘lanche’, até porque, nesse momento, estavam do lado de fora da casa e o dinheiro que tinha em seu poder, naquele instante, que era a quantia de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) estava sobre o rack, na sala da casa; que perguntado, o conduzido disse também que, embora mantivesse amizade com a vítima e falasse com ela pelo WhatsApp, jamais se referiu a assuntos de relacionamento amorosos com ela; que nunca deu presentes para ela; que apenas ajudou o tio dela, THIAGO, amigo do interrogado, a comprar um celular para ela, pagando a metade do valor do aparelho, entregando o dinheiro para o tio dela; que nunca deu calçados e nem dinheiro para a vítima”.

Após a oitiva de outras testemunhas e informantes, o Ministério Público, requereu o arquivamento do inquérito policial em relação ao crime de favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou vulnerável [art. 218-B, CP], oferecendo denúncia apenas em relação ao crime de corrupção ativa [art. 333, CP].

A denúncia foi recebida em 04/12/2019.

FERNANDO foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, o PM WAGNER DOS SANTOS ALVES reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva:

“MP: [após resumir a denúncia] o senhor se recorda desses fatos?

T: Me recordo vagamente.

MP: Detalhe-nos o que no senhor se lembra.

T: A gente recebeu a denúncia, via CIOSP, relatando que os vizinhos tinham visto um casal entrando numa residência ali no bairro, e que se tratava de uma menor; pelo que eu lembro a gente chegou no local, a casa toda fechada, muro alto, o portão fechado, alto; a gente tentou contato com quem estava dentro da casa e o FERNANDO atendeu a guarnição; tava ele e a menor mesmo, como de fato; indagamos ele da situação, o que ele estava fazendo ali com a menor; ele disse que tinha mudado recentemente, adquirido aquela residência, e precisava de alguém para limpar; ‘o fato de você estar em uma residência fechada, com uma menor, pode ser prejudicial para você’, a gente disse pra ele; aí ele, tentando se esquivar a todo momento, ‘ela entrou aqui só no intuito de limpar, eu não ia fazer nada com ela’; aí, devido à situação, foi perguntado à menor onde ela morava; ela disse que morava ali perto com seus parentes; aí um da equipe deslocou até a residência, que era vizinha, e chamou os parentes da menor, não me recordo quem era, e disse: ‘o que você está fazendo aqui? Você falou que ia em tal lugar e tá aqui?’; aí isso foi amarrando toda a situação; depois de algum tempo chegou a genitora dela e disse a mesma coisa: ‘o que você tá fazendo aqui? Você falou que iria em tal lugar, não era para você estar aqui’ e acabou amarrando essa ocorrência; de imediato a gente conduziu para a Central de Flagrantes, é isso que me recordo, doutor.

MP: Em algum momento, durante a abordagem, ou até mesmo durante a condução, o FERNANDO ofereceu propina para a guarnição omitir ato de ofício?

T: Bem lembrado, doutor, esqueci dessa parte aí... isso foi ainda dentro da residência, quando o senhor FERNANDO, naquela ânsia, com medo da situação, ele ofereceu o valor que ele tinha ali; nesse momento eu até repreendi ele, porque eu não aceito, porque nunca peguei dinheiro nenhum na rua, eu não aceito; isso foi o cume do absurdo, eu fiquei muito zangado e conduzi ele. Ele ofereceu sim, ainda na residência.

MP: O senhor se lembra o valor que ele ofereceu?

T: Era aproximadamente duzentos reais, tinha as notas ali, na residência.

MP: Esse dinheiro foi apreendido e levado até à autoridade policial?

T: Sim doutor, eu conduzi o B.O., citei o dinheiro que ele ofereceu e coloquei lá, junto com o B.O., no CISC.

[...]

Adv.: No momento em que o senhor e o outro companheiro de farda chegaram nessa residência onde estavam o FERNANDO e a menor, o senhor pode descrever como foi a abordagem?

T: Sim senhor, quando a gente chegou e viu tudo fechado, a gente bateu no portão e o FERNANDO abriu; eu acho que ele abriu com o controle remoto, o portão; aí a gente puxou assunto com ele, ele convidou para entrar, conversamos ali tranquilo, explicamos a situação para ele.

Adv.: Ele verbalmente autorizou a entrada dos policiais em sua residência?

T: Sim senhor, jamais iria entrar se ele não tivesse autorizado.

Adv.: O senhor está lotado em qual Batalhão hoje?

T: Nono Batalhão.

Adv.: Fica em qual bairro?

T: Região do Tijucal.

Adv.: O acusado, FERNANDO, já esteve no Batalhão procurando o senhor para falar sobre esse processo?

T: Ele esteve aqui, sim. Procurou eu para conversar sobre o assunto.

Adv.: O senhor pode nos relatar como foi?

T: Ele puxou o assunto, veio indagar da situação; eu disse que não queria falar sobre isso; ele pediu perdão e tudo, eu disse: ‘eu te perdoo, mas o que você fez você tem que pagar pela consequência dos seus atos; eu não tenho nada contra você, sou Policial Militar, presto meu serviço, só que você sabe o que você fez’; ele me pediu perdão da situação, eu disse: ‘eu te perdoo, mas o que aconteceu eu vou falar o que aconteceu lá, no local’; despedi dele e não dei muito assunto não, doutor.

Adv.: Em algum momento, quando o senhor estava dentro da residência do FERNANDO, o senhor teve alguma dúvida de que ele realmente ofereceu esse valor, ou ele estava muito mais em um ato de desaforo?

T: Então, doutor, pela situação que ele se encontrava, eu acredito que seja um ato de desaforo, uma situação de pânico, pelo fato de ele ser espontâneo na situação ali; só que ficou evidente que ele estava oferecendo sim, ele me ofereceu.

Adv.: Satisfeito, Excelência”.

O PM THIAGO JOSÉ FERREIRA PINTO, por sua vez, disse em juízo que, após receberem uma denúncia, via CIOSP, de possível estupro de vulnerável, dirigiram-se até o endereço indicado, onde chamaram por diversas vez, sendo que FERNANDO
“
apareceu e não quis abrir o portão, a gente deu uma puxada no portão e entrou para dentro
,
a menina estava lá dentro e saiu
; chamei ela pra fora e o CABO ficou conversando com ele lá dentro; eu perguntei a ela o que ela tava fazendo ali, ela disse que tava fazendo a limpeza na casa; depois a gente chamou a mãe dela e deu continuidade na ocorrência na delegacia”
.

“MP: E essa questão de que ele teria oferecido valores, o senhor se lembra se aconteceu isso mesmo?

T: Não, situação de valores, não me lembro, não senhor.

Adv.: Pra deixar bem esclarecido, não teve oferecimento de nenhum valor, nenhuma quantia?

T: Não senhor, não teve nenhuma questão de oferecer dinheiro, pra mim não.

Adv.: E para o outro Policial, você ficou sabendo alguma coisa?

T: Não.

Adv.: Você lembra de um dinheiro que ele, estressado, tirou um dinheiro e jogou no chão, alguma coisa?

T: Sim,
ele jogou uns documentos lá no chão, umas coisas, mas
questão de oferecer dinheiro para a guarnição, não teve não
.

Adv.: Satisfeito, Excelência”.

Arrolada pela defesa, TATIANE SILVA NOGUEIRA, mãe da menor que estava na casa de FERNANDO na data do fato, nada soube esclarecer acerca da acusação descrita na denúncia.

Interrogado, FERNANDO respondeu:

“R: Foi na casa que eu morava anteriormente, era umas oito horas da manhã, o portão estava aberto mais ou menos isso aqui [mostra a distância de cerca de um palmo, com as mãos] e já chegaram gritando, dizendo que eu tava estuprando uma moça lá dentro; ‘abre o portão, abre o portão’; eles chegaram e invadiram a minha casa, os Policiais invadiram minha casa, conversaram comigo, a menina começou a chorar, ficou no desespero; lá em cima da minha estante tinha um dinheiro, não me lembro, e o Policial baixinho perguntou: ‘de quem é esse dinheiro?’; eu falei: ‘esse dinheiro é meu’; eu peguei o dinheiro e joguei no chão, ‘eu não posso ter dinheiro na minha casa?’; aí começaram a me dar pressão, perguntando pra menina se ela estava sendo estuprada, ela falou que não; aí eu comecei a discutir com o Policial, ‘você não tem direito de invadir minha casa, fazer o que está fazendo’; ele falou: ‘não quero saber, eu vou levar você para a delegacia’; fui para a delegacia e fiquei quarenta e quatro dias preso e é isso aí, doutor.

MP: Você chegou a oferecer alguma quantia aos Policiais?

R: Nunca, o dinheiro que estava na estante eu joguei no chão, assim, quase pegou no pé dele, porque ele perguntou ‘de quem é esse dinheiro que tá ai?’; eu falei: ‘você tá dentro da minha casa e me pergunta isso? Esse dinheiro é meu’, eu não ofereci nada para ninguém não, doutor”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante.

Apesar de suscitada a preliminar de nulidade fundada na invasão de domicílio, atento ao princípio da primazia do mérito, verifico que as provas produzidas em juízo não autorizam a condenação imposta.

Apesar de o PM WAGNER ter reiterado, na instrução processual, que FERNANDO teria oferecido a quantia apreendida (R$ 217,00) para que não fosse conduzido à delegacia, o PM THIAGO, que também atuou na ocorrência, foi bastante espontâneo ao relatar que FERNANDO ficou nervoso e
“jogou uns documentos lá no chão, mas oferecer dinheiro para a guarnição, não teve não”
.

Esse relato corrobora a versão dada pelo próprio apelante que, ao ser interrogado, disse que ficou nervoso com os questionamentos feitos pelo “Policial baixinho” [PM WAGNER] e, em determinado momento, jogou no chão uma quantia em dinheiro que estava sobre a estante de sua residência.

A prova produzida pela acusação não é uníssona, uma vez que apenas um dos policiais sustentou, em juízo, que FERNANDO ofereceu a vantagem indevida para deixarem de praticar ato de ofício, o que foi
negado tanto pelo réu quanto pelo PM THIAGO
, como visto acima.

Desse modo, pelo parco arcabouço probatório coletado ao longo da instrução processual, concluo que há dúvidas quanto à materialidade do crime, de modo que
a questão há de ser resolvida em benefício do réu
, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Portanto, após examinar com acuidade o vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual,
não visualizo provas seguras e suficientes para a manutenção da condenação
.

No caso presente, concluo que
a materialidade não restou suficientemente provada
, não havendo, nas provas carreadas, a segurança necessária para a condenação.

Repito:
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática de crime tão grave
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
, por conta do
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

“[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) [...]
(TJMT, Apelação Criminal no 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

Na doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria e a materialidade do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES para
absolvê-lo
, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025